Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707461-85.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO FRANKLIN DE ARAUJO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Faculto ao apelante BRB Banco de Brasília S.A. justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 15:02:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator